Tribunal: STF
Processo: ADI 6553
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de requerimentos de habilitação como amici curiae apresentados por: (a) Instituto Socioambiental, ISA (eDoc. 277, Pet. STF 38.006/2024); e (b) Confederação Nacional do Transporte, CNT (eDoc. 339, Pet. STF 125.735/2025. 



    Os requerentes manifestam interesse em ingressar no feito na qualidade de amicus curiae.



    Alegam, em síntese, a relevância da controvérsia constitucional em debate, com repercussões sociais, econômicas e políticas para sociedade brasileira em geral, bem como descrevem a sua representatividade e capacidade em colaborar de forma útil com o debate da questão.



    É o relatório. 



    Como já anotado nestes autos, no despacho em que apreciei o pedido de ingresso de outras entidade (eDoc. 230), a Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes. 



    Uma vez admitida, a participação do interessado deverá ser a mais ampla possível. Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimidade da atuação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de Jurisdição Constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza uma maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem com acerca dos reflexos de eventual decisão desta SUPREMA CORTE. 



    O Relator deve sopesar, de um lado, os ganhos reduzidos que o ingresso dos postulantes traria à causa; e, de outro lado, os riscos à funcionalidade e à celeridade processuais (RE 589.998-ED/PI, DJe de 105/2017, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), com vistas a evitar a repetividade em série de órgãos portadores de idênticos interesses e conhecimentos acerca do tema em voga, ante anterior ou concomitante admissão de outros amici curiae no palco da discussão institucionalidade no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, detentores de igual ou maior abrangência e representativa. 



    Ante o exposto, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, § 3º, do Regimento Interno do STF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil de 2015, DEFIRO OS PEDIDOS DE INGRESSO NA QUALIDADE DE AMICI CURIAE formulados pelas entidades ISA (eDoc. 277) e CNT (eDOc. 339).



    À secretaria, para as anotações pertinentes. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente